Tribunal: TJMT
Processo: 1005918-19.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005918-19.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: F. A. D. C., representado por sua genitora ADRIA VALERIA SOARES DA SILVA ARAUJO
Visto etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme documento de Id no 123134950 - Pág. 55, em pleno vigor.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor do agravado, menor de idade (6 anos de idade), foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (F84.0), pela Neurologista infantil Dra Viviane Cabral Quixabeira. Consta no Laudo Médico de Id. 123134950 - pág. 50 que o menor apresenta “ (...) atraso na fala, ecolalias, interação social prejudicada, baixo contato visual, sensibilidade ao barulho, oscilação de humor, agressividades, alteração do processamento sensorial (...)”.
Além disso, há prescrição médica para acompanhamento multiciplinar como forma de reduzir o atraso do desenvolvimento secundário, e melhorar a qualidade de vida do paciente.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora